Tribunal: TJES
Processo: 5000166-05.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-05.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANTUIL BAPTISTA DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE COM NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. INSUMO ESSENCIAL À HIGIENE, DIGNIDADE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS CLÍNICOS. TESE DE QUE FRALDA NÃO CONSTITUI RECURSO TERAPÊUTICO. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR QUE NÃO AFASTA O DEVER ESTATAL QUANDO INSUFICIENTE OU INACESSÍVEL AO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA/COMPROVADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas ao demandante, em razão de comprovada necessidade médica decorrente de seu quadro clínico.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A sentença deve ser mantida. Restou suficientemente demonstrado nos autos, por documentação médica e nota técnica acostadas na origem, que a parte autora necessita do uso contínuo de fraldas geriátricas como insumo indispensável à preservação de sua higiene, dignidade, integridade física e prevenção de intercorrências clínicas associadas ao seu estado de saúde.

Não prospera a tese recursal de que fraldas geriátricas constituiriam mero item de higiene, estranho ao âmbito de proteção do direito fundamental à saúde.

Embora não se qualifiquem tecnicamente como medicamento, é inequívoco que fraldas geriátricas podem ostentar natureza de insumo indispensável ao tratamento global do paciente, quando prescritas em razão de condição clínica incapacitante, especialmente em casos de incontinência, restrição de mobilidade, enfermidades neurológicas ou incapacidade funcional severa.

A interpretação restritiva pretendida pelo recorrente — no sentido de excluir do âmbito do direito à saúde todo insumo não classificado formalmente como fármaco — mostra-se incompatível com a compreensão constitucional contemporânea do direito à saúde como garantia integral, voltada não apenas à cura de enfermidades, mas também à preservação da dignidade, prevenção de agravos e promoção de condições mínimas de existência digna.

O fornecimento de insumo indispensável à higiene e ao manejo clínico do paciente vulnerável integra, sim, o conteúdo material do direito à saúde quando demonstrada sua necessidade terapêutica no caso concreto.

Também não merece acolhida a alegação de que a existência do Programa Farmácia Popular afastaria o dever estatal de fornecimento.

A mera disponibilidade parcial/subsidiada do produto em programa público não exclui automaticamente a obrigação judicialmente exigível dos entes federados, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de que o programa atende integralmente à necessidade quantitativa do paciente, de forma contínua, regular e financeiramente acessível.

Ademais, exigir que paciente hipossuficiente arque continuamente, ainda que parcialmente, com insumo de uso permanente e mensal, sem prova efetiva de capacidade econômica suficiente, importaria indevida mitigação do direito fundamental tutelado.

No caso concreto, não há elemento apto a infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à impossibilidade prática/econômica de o autor suportar regularmente o custo do insumo prescrito.

Outrossim, a responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federados, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo irrelevante, perante o jurisdicionado, a repartição administrativa interna de competências entre Estado e Município.

Questões atinentes à organização administrativa do SUS e à divisão interfederativa de atribuições não podem ser opostas ao cidadão como óbice ao acesso à prestação de saúde judicialmente reconhecida.

Por fim, cumpre destacar que o próprio Estado informou nos autos o regular cumprimento da obrigação de fornecimento, o que reforça a viabilidade material da medida e a adequação da tutela concedida.

Diante de todo o exposto, correta a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas isentas na foram da Lei.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)